Tribunal: STF
Processo: ARE 1342873
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — IPI BASE DE CÁLCULO EXCLUSÃO DO ICMS ILEGITIMIDADE ATIVA RESP 903.394/AL 1 A apelante comercializa veículos, suas partes, peças e acessórios, ou seja, os produtos negociados sofrem a incidência do IPI por ocasião da sua salda do estabelecimento industrial Portanto, o sujeito passivo da relação tributaria e o fabricante desses produtos e não a apelante, que e apenas contribuinte de fato 2 O Superior Tribunal de Justiça decidiu que "o 'contribuinte de fato' não detém legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito relativo ao IPI incidente sobre os descontos incondicionais, recolhido pelo 'contribuinte de direito', por não integrar a relação jurídica tributaria pertinente" (REsp 903 394-AL, "representativo da controverso", r Ministro Luiz Fux, 1a Seção do STJ) 3 Portanto, a apelante não possui legitimidade ativa para pleitear a exclusão dos valores referentes ao IPI da base de calculo do PIS e da COFINS vez que "A compensação ou restituição de tributos indiretos (ICMS ou IPI) exige que o contribuinte de direito comprove que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito, nos termos do art. 166, do CTN" (AgRg no REsp 1058309/SC, Rel Ministro Luiz Fux, Primeira turma, DJe 14/12/2010) No mesmo sentido REsp 1 250 232/PR, Rel Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/06/2013, AgRg no REsp 1 028 031/RJ, Rel Ministro Teon Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/09/2012, AgRg no AgRg no REsp 752 367/SC, Rei Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/10/2009 3 Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1233729/SC, Rei Min BENEDITO GONÇALVES, 1a Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 30/09/2013) 4 Ilegitimidade ativa reconhecida Processo extinto, sem resolução de mento Apelação prejudicada.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta a violação dos arts. 59, 150, I, e 195, I, ”b”,da Constituição Federal, bem como aos princípios da hierarquia das normas, legalidade, não-confisco e capacidade contributiva.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Repetição de indébito. Alcance do art. 166 do CTN. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. As questões envolvendo a aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional não ultrapassam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. O acolhimento da pretensão recursal importaria no revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos, o qual não é permitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.104.734-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJ e de 28/5/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. ART. 166 DO CTN. 1. A controvérsia referente à controvérsia sobre a repetição ou aproveitamento dos valores pagos a maior em razão da majoração indevida da alíquota do ICMS é de natureza infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa e majoração dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.021, §5º, do CPC” (ARE nº 1.153.274-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/4/19.). 



    No mesmo sentido: RE nº 1.104.734-AgR, de minha relatoria, DJe de 28/5/19; ARE nº 1.153.274-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/4/19; ARE nº 669.724/DF – AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje de 24/3/15; AI nº 488.129/SP-AgR Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 20/4/06; e ARE nº 758.195/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente